Tribunal: CARF
Processo: 10283.901821/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901821/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.507 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA MENSAL. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO CARF.
Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível
de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$2.257,54 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901821/2009-36
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901821/2009-36

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
02565.99162.280705.1.3.04-7282 (fls. 03 a 07), em que declarou possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (estimativa mensal), no valor de R$ 2.257,54.
Referido crédito foi indicado como oriundo do pagamento de DARF (código
2362), no valor de R$ 1.650.114,11, referente ao período de apuração de 29/02/2004, e recolhido
em 31/03/2004.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 08), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que o pagamento do DARF fora localizado, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
1. A Receita Federal do Brasil, ao analisar o crédito em voga, entendeu por bem não
homologar a compensação declarada;
2. Da análise da DCOMP (doc.03), DIPJ/2005 (doc.04) e do DARF (doc.05), temos:
valor recolhido= R$ 1.650.114,11; valor apurado em DIPJ= R$ 1.647.856,57; saldo a
compensar= R$ 2.257,54;
3. O valor em referência não se subsume à DCTF vez que fora erroneamente informado,
melhor dizendo, ao invés de indicado o valor apurado na DIPJ fora indicado o valor do
DARF recolhido, fato que gerou a presente não conformidade;
4. O equivoco cometido não pode servir de supedâneo para a negativa da homologação
do crédito, muito pelo contrário, face à sua singularidade, deve ser aplicado à hipótese o
disposto no art.32 do Decreto 70.235/72; (transcreve a norma)
5. Entende-se por lapso o erro cometido por descuido, distração, esquecimento ou
engano involuntário, e por manifesto, o acontecimento patente, claro, evidente.
Corroborado esse entendimento, reportamo-nos ao julgado da Suprema Corte (RE n°
79.400/GB), que conceituou lapso manifesto como "erro, engano, ou equivoco de
caráter notório, patente, irrecusável, que se verifique ictu oculi, à primeira vista. Esse
caráter de evidência ou de irrecusabilidade tanto pode se verificar nas inexatidões
materiais ou nos erros de escrita ou de cálculo";
6. O lapso cometido pela Requerente não traduz ao Fisco razão para a não homologação
da compensação, muito pelo contrário, a abstração da sua regularidade é consequência
lógica da aplicação do principio administrativo da verdade material;
7. No processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o
julgamento final, conhecer novas provas, ainda quer produzidas em outro processo ou
decorrentes de fatos supervenientes;
8. O procedimento adotado pela Requerente está albergado pelos diplomas legais que
tratam acerca da matéria, inexistindo qualquer prejuízo material à Fazenda Nacional;
9. Nesse sentido, resta inconteste a boa fé da Requerente, a qual se pautou na atuação
lhana quando da apresentação da festejada compensação;
10. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública é
regida, dentre outros, pelos princípios da moralidade e da eficiência, de modo que,
comprovada a existência do crédito compensado, deve ser conhecida a manifestação de
inconformidade apresentada;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901821/2009-36

11. Deve ser aplicada à presente postulação os efeitos do art.151, III do Código
Tributário Nacional, nos termos do preceituado pelo art.48 da IN-600/2005;
12. Requer seja homologada a compensação;
13. Requer que todas as intimações e notificações a serem feitas, sejam encaminhadas
aos seus procuradores, todos com escritório na capital do Estado do Amazonas, Rua
Juruá, 160, CEP 69075-120.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: telas da
DIPJ/2005, ano-calendário 2004 (fls.64/65 e 70/90), cópia de DARF (fl.66) e despacho
(fl.69).

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões de mérito:
Da Existência do Pagamento Indevido ou a Maior. Dedução na DIPJ
A unidade de origem, no Despacho Decisório, afirma que o pagamento indicado na
DCOMP está integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte. Esse, por
sua vez, diz que o débito de estimativa IRPJ fevereiro/2004 foi declarado
incorretamente na DCTF, estando correto o valor declarado na DIPJ.
Na DIPJ/2005 consta a informação de débito estimativa IRPJ fevereiro/2004 de R$
1.647.856,57. De fato, restou comprovado que foi esse o valor da estimativa IRPJ
fevereiro/2004 levado ao cálculo do IRPJ (Ficha 12-A). Nesse sentido, verificamos que
o somatório das estimativas IRPJ informadas na DIPJ (Ficha 11 — fls.65 e 71/88)
perfaz R$ 41.117.905,24, ai considerados o "IRPJ a Pagar", o "IRRF" e o "IRRF por
Orgdo Público Federal", o qual corresponde exatamente ao "IRPJ Mensal Pago Por
Estimativa" declarado na Ficha 12-A, linha 17 (fl.90), donde podemos concluir que o
pagamento a maior efetivamente existiu. Todavia, conforme veremos mais adiante, há
vedação expressa da legislação acerca da utilização de crédito de estimativa mensal para
fins de restituição/compensação.
(...)
Da Vedação à Utilização de Crédito Estimativa Mensal IRPJ em Compensação
Muito embora tenha sido comprovada a liquidez do direito creditório pleiteado, como já
visto anteriormente, a pretensão do contribuinte de utilizar esse crédito em compensação
encontra óbice na legislação tributária que trata desse instituto. E o que veremos a
seguir:
Até 28/10/2004, a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil era regida pela
IN-SRF-210/2002, a qual não estabelecia qualquer vedação com relação à utilização de
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal IRPJ para compensação
de débitos próprios.
Em 29/10/2004 foi publicada a IN-SRF-460/2004, a qual passou a legislar a respeito de
restituição, ressarcimento e compensação. O art.1° da referida norma assim diz:
"Art. 12 A restituição e a compensação de quantias recolhidas a titulo de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da Unido arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darfi e o ressarcimento e a compensação de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IP1), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa."
Já o art.10 da IN-SRF-460/2004 estabeleceu:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de IRPJ sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901821/2009-36

imposto de renda ou de IRPJ a titulo de estimativa mensal, somente poderá utilizar o
valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da IRPJ devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de IRPJ do periodo." (grifei)
Assim, nota-se que desde 29/10/2004, com a publicação no DOU da IN-SRF- 460/2004,
já existia a vedação para a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal IRPJ em compensação. Em outras palavras, referido crédito
somente pode ser utilizado, a partir de então, na dedução do IRPJ devido ou para
compor o saldo negativo do período.
Logo, no caso em tela, a utilização do referido crédito mostra-se improcedente haja
vista que a declaração de compensação foi transmitida em 28/07/2005. Vale ressaltar
que nos termos do artigo 77 da IN-SRF-460/2004, referida norma entrou em vigor na
data de sua publicação, isto 6, 29/10/2004. Note-se, ainda, que referida regra restritiva
de utilização de crédito de estimativa mensal IRPJ foi mantida na norma seguinte a
respeito do instituto da compensação (art.10 da IN-SRF-600/2005).
(...)
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório referente a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, 2362, arrecadação 31/03/2004, no valor de R$ 2.257,54
por expressa vedação da legislação e declaro não-homologada a compensação.

Cientificada da decisão de primeira instância em 25/10/2010, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 22/11/2010.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, alega que a liquidez e
certeza do crédito já fora reconhecida pela DRJ, e apresenta um racional argumentativa para a
não aplicação da IN no 460/2004 que vedava a possibilidade de pleitear pagamento indevido ou a
maior de estimativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se o acórdão atacado, verifica-se que a DRJ reconheceu a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, entretanto, denegou o direito ao crédito em razão de vedação
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901821/2009-36

estritamente formal, qual seja, a impossibilidade de restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior de estimativa.
Tal vedação encontrava-se prevista no Art. 10 da IN no 460/2004, e fora mantida
pela IN no 600/2005.
Quanto ao referido tema, importante mencionar que tal controvérsia já fora
pacificada por este tribunal administrativo, que instituiu a Súmula no 84, com efeito vinculante a
todo administração pública, conforme excerto a seguir:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conformeAta da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acrescenta-se, ainda, que a disposição constante das IN’s no 460/2004 e no
600/2005, que vedavam a restituição de recolhimento a maior de estimativa, não fora
reproduzida pelas instruções normativas subsequentes (IN RFB no 900/2008; IN RFB no
1.300/2012; IN RFB no 1.717/2017).
Assim sendo, entendo por afastar este óbice.
No caso dos autos, como a DRJ analisou detidamente o crédito, concluindo
expressamente pela comprovação dos requisitos de liquidez e certeza, entendo que com a
superação da premissa supra, o crédito deve ser reconhecido na íntegra.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer integralmente o crédito de R$ 2.257,54 de pagamento
indevido ou a maior, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.507 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901821/2009-36

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital